Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707677-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ELFA MEDICAMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL - DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. LEI DISTRITAL SEM EFEITOS ATÉ A EDIÇÃO DE LEI GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7066, 7070 e 7078. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAL. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA VERIFICAÇÃO DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 2. Quanto às Leis Estaduais e Distritais já editadas, o Supremo Tribunal Federal declarou que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto (STF. Plenário. RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 1093). 3. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes, firmando-se a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022 e determinando a produção de efeitos da referida Lei Complementar a partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação. 4. No âmbito do Distrito Federal, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, é disciplinado pela Lei Distrital n. 1.254/1996. A norma foi alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, para dispor sobre o Diferencial de Alíquota. 3.1 Com a promulgação da Lei Complementar 192/2022, não há que se falar em ausência de fundamentação legal para a cobrança de DIFAL no Distrito Federal. 5. O art. 24-A da Lei Complementar 192/2022 trata sobre a implementação, pelo Distrito Federal e pelos Estados, de um portal próprio, onde seriam reunidas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30 de dezembro de 2021, pelo Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, e já se encontra instituído no sítio eletrônico: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/, de modo que cumprido o requisito legal. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar 190/2022, sustentando que é ilegal a cobrança do DIFAL antes da existência de uma ferramenta única e centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, argumentando que o decisum vergastado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, pois o Distrito Federal não editou uma nova lei distrital após o referido julgamento e a edição da LC 190/22, bem como não respeitou os limites da lei complementar federal para que pudesse realizar a cobrança. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 60325881 e ID 60325872). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa aos artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 60325881 e ID 60325872). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020